Tribunal: TJMT
Processo: 0022140-15.2006.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022140-15.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO BRUNETTO - CPF: 284.411.921-20 (APELADO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), ANTONIO CAVALCANTE FILHO - CPF: 651.094.141-49 (APELADO), FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES - CPF: 161.448.721-91 (APELANTE), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - CPF: 705.872.991-34 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE ROSSI - CPF: 054.551.521-14 (ADVOGADO), E. S. DA SILVA COMERCIO - CNPJ: 04.281.113/0001-63 (APELANTE), RENATA FREITAS LINO OLIVEIRA FARIA - CNPJ: 04.868.249/0001-74 (APELANTE), JF INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 05.555.490/0001-06 (APELANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), M. L. DA COSTA TEIXEIRA - CNPJ: 05.504.574/0001-10 (APELANTE), LUTERO PONCE DE ARRUDA - CPF: 265.980.601-25 (APELANTE), ROBERTO TAMBELINI - CPF: 086.280.251-20 (ADVOGADO), EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO - CPF: 054.017.106-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUTERO PONCE DE ARRUDA - CPF: 265.980.601-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JF INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 05.555.490/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. CITAÇÃO POR EDITAL. REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida em ação popular que declarou a nulidade de contratos administrativos, determinou o ressarcimento ao erário e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) perda do objeto da ação popular; (ii) validade da citação por edital; (iii) necessidade de reabertura da fase probatória; e (iv) critério de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A ação popular não perdeu seu objeto, pois trata de nulidade de contratos administrativos, que não foi abordada na ação de improbidade.

4. A citação por edital é válida, uma vez que foram esgotadas as tentativas de citação pessoal no endereço do estabelecimento dos réus.

5. Não há necessidade de reabertura da fase probatória, pois as partes não manifestaram interesse na produção de provas quando tiveram a oportunidade processual adequada.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no critério da equidade, dado que a ação popular não possui proveito econômico imediato mensurável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos providos em parte. Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

Teses de julgamento:

“1.
A ação popular não perde o objeto quando a ação de improbidade administrativa não anula o ato lesivo ao patrimônio público. 2. A citação por edital é válida após tentativas frustradas de citação pessoal no endereço conhecido do réu. 3. A preclusão do direito de produzir provas ocorre se a parte, devidamente intimada, não se manifesta na fase processual adequada. 4. Os honorários advocatícios em ação popular devem ser fixados por equidade, considerando a natureza inestimável da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 231; CPC/2015, art. 85, § 2o e § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 645985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.06.2016;
TJMT – N.U 1006987-62.2017.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2017;
TJMT, N.U 1027481-14.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 4.3.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
FRANCISCA EMÍLIA SANTANA NUNES
e por
E. S. DA SILVA COMÉRCIO – ME
,
RENATA FREITAS LINO OLIVEIRA FARIA

– ME
(
nova denominação de R. F. L. O. CARVALHO
) e
M. L. DA COSTA TEIXEIRA - COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação popular n. 0022140-15.2006.8.11.0041 proposta por
GILMAR ANTÔNIO BRUNETO
e
ANTÔNIO CAVALCANTE FILHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos administrativos firmados entre a Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá (MT) e as empresas R. F. L. O. Carvalho, J. F. Indústria Comércio e Serviços de Móveis Ltda. e M. L. da Costa Teixeira - Comércio e Serviços – ME, bem como condenar ao ressarcimento ao erário a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

E ainda condenou as rés, ora apelantes, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante FRANCISCA EMÍLIA SANTANA NUNES (Id. 196507719) alega, em preliminar, a perda do objeto da demanda em razão de condenação sofrida na ação de improbidade administrativa, autos n. 0020021-13.2008.8.11.0041, que decorreu de idêntico fato discutido na ação popular.

No mérito, assevera que “
se houve a apresentação de documentos falsos ou foram emitidas notas frias ou declarado algo que não ocorreu, tais fatos se deram sem o conhecimento ou anuência da apelante
”. Ademais, “
não persistem os argumentos lançados na sentença desta ação popular, tendo em vista que também se fundam, ao fim e ao cabo, apenas no depoimento de Lúcia, a qual de fato participou dos atos fraudulentos que tiveram início na gestão de João Malheiros e se perpetuaram até a gestão da apelante
”.

Afirma que a sentença é meramente declaratória, pelo que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, no valor sugerido de R$ 4.757,92 (quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar de perda do objeto da demanda. Se rejeitada a preliminar, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em caráter subsidiário, pretende a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, no valor sugerido de R$ 4.757,92 (quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Sem contrarrazões (certidão de transcurso do prazo, Id. 196507723).

As apelantes
E. S. DA SILVA COMÉRCIO – ME, RENATA FREITAS LINO OLIVEIRA FARIA – ME e M. L. DA COSTA TEIXEIRA - COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME (Id. 196507722) alegam, em preliminar, a nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes, uma vez que não houve esgotamento da tentativa de localização das rés, ora apelantes. Também, faz-se necessário a produção de outras provas para verificar a fraude alegada e o valor do dano ao erário a ser ressarcido.

No mérito, pontuam que o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido, pois “
é necessário considerar a complexidade da causa, o trabalho desempenhado pelo advogado e os critérios estabelecidos no art. 85, §3o do CPC, visando uma remuneração justa e equitativa
”.

Desse modo, requerem o acolhimento da preliminar de nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes, bem como da necessidade de reabertura da fase probatória. Se rejeitadas as preliminares, pugnam pelo provimento do recurso para reduzir o valor dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso do prazo, Id. 196507723).

A d. Procuradoria-de Justiça manifestou no Id. 201077670 pela rejeição da preliminar arguida por
Francisca Emília Santana Nunes
e, no mérito, pelo não provimento dos recursos.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como relatado, a
apelante FRANCISCA EMÍLIA SANTANA NUNES sustenta que a condenação sofrida na ação de improbidade administrativa, autos n. 0020021-13.2008.8.11.0041, decorreu de fato idêntico ao discutido na ação popular (autos de origem), qual seja a sua participação na fraude à licitação ocorrida durante a sua gestão como Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá (MT) no biênio de 2005/2006.

O d. Juízo
a quo
afastou a alegação de perda superveniente do objeto da demanda, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho (Id. 196507714):

“
Isso porque, os processos foram reunidos por conexão pela possibilidade de decisões conflitantes e não pela continência, não comportando guarida a alegação de que esta demanda estaria contida na ação de improbidade já que as ações visam fins diversos.

Além disso, em que pese a ação de improbidade tenha reconhecido a existência de um esquema criminoso instalado na Câmara Municipal de Cuiabá, na gestão da requerida Francisca Emília Santana Nunes, consistente em fraudes à licitação que resultava em desvio de dinheiro público e, por tal razão, tenha condenado os requeridos ao ressarcimento do dano oriundo dos procedimentos licitatórios
, a sentença proferida deixou de declarar a nulidade dos contratos pactuados, sendo esse justamente o objeto da presente demanda
.

Deste modo,
entendo que não se pode falar em perda do objeto superveniente, já que a prestação jurisdicional relativa à declaração de nulidade dos atos lesivos ao patrimônio público e eventual ressarcimento decorrente, objeto da popular, ainda resta pendente
, razão pela qual passo a analisá-la.
”.
[sem destaque no original]

Assim, ficou demonstrado que na ação de improbidade administrativa (autos n. 0020021-13.2008.8.11.0041) não foram examinadas as questões relativas à nulidade dos contratos administrativos e ao ressarcimento ao erário, razão pela qual o d. Juízo
a quo
limitou-se à análise na ação popular a tais questões.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de perda do objeto da demanda.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como relatado, as apelantes
E. S. DA SILVA COMÉRCIO – ME, RENATA FREITAS LINO OLIVEIRA FARIA – ME e M. L. DA COSTA TEIXEIRA - COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME alegam que não houve esgotamento da tentativa de localização das rés, ora apelantes, que pudesse autorizar a citação por edital.

Na origem, houve tentativa de citação, em 26.3.2007, por oficial de Justiça no endereço da sede das apelantes, porém constatou-se que as empresas não funcionavam no local indicado (certidão do oficial de Justiça, Id. 196507679 – Pág. 179).

Em 11.7.2007, houve nova tentativa de citação por oficial de Justiça que restou frustrada (certidão do oficial de Justiça, Id. 196507696 – Pág. 225).

Posteriormente, os apelados requereram a citação por edital das apelantes, que foi deferida em 25.4.2008 (decisão, Id. 196507696 – Pág. 245). Em 17.9.2008, houve a nomeação da Defensoria Pública estadual para o exercício da curatela especial da rés revéis citadas por edital (decisão, Id. 196507697 – Pág. 6).

O Código de Processo Civil de 1973, em vigor à época da citação por edital, dispunha que:

“
Art. 231.
Far-se-á a citação por edital
:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II -
quando
ignorado,
incerto
ou inacessível
o lugar em que se encontrar
;

III - nos casos expressos em lei.
”
[sem destaque no original]

Assim, não se evidencia a alegada nulidade da citação por edital, sobretudo a se considerar que a tentativa de citação por oficial de Justiça ocorreu no endereço do local do estabelecimento.

“
Frustrada a citação da empresa no endereço indicado no contrato social, é válida a realização por edital, visto que a ré encontrava-se em local incerto e não sabido (art. 231, II, do CPC).
” (TJ-MT – N.U 1006987-62.2017.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11.10.2017, Publicado no DJE 17.10.2017).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da citação por edital.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como relatado, as apelantes
E. S. DA SILVA COMÉRCIO – ME, RENATA FREITAS LINO OLIVEIRA FARIA – ME e M. L. DA COSTA TEIXEIRA - COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME alegam que há necessidade de reabertura da fase probatória, de modo a possibilitar a produção de outras provas para verificar a fraude alegada pelos apelados e apurar o valor do dano ao erário a ser ressarcido.

Na origem, o d. Juízo
a quo
havia intimado as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. Os apelados requereram a requisição de documentos da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá (MT), do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, bem como da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (manifestação, Id. 196507697 – Pág. 131). E a coapelante Francisca Emília Santana Nunes requereu a produção de prova testemunhal (manifestação, Id. 196507697 – Págs. 132/133).

No entanto, as apelantes E. S. da Silva Comércio – ME, Renata Freitas Lino Oliveira Faria – ME e M. L. da Costa Teixeira - Comércio e Serviços – ME permaneceram em silêncio (certidão de transcurso de prazo, Id. 196507697 – Pág. 135).

Portanto, operou-se a preclusão do direito de produzir outras provas.

“
Esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
” (STJ – AgRg no AREsp 645985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16.6.2016, DJE 22.6.2016).

Quanto ao ressarcimento ao erário, na sentença está consignado que “
O ressarcimento integral do dano ao erário deverá ser apurado em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA [art. 509, II, do CPC]
” (trecho do dispositivo da sentença, Id. 196507714 – Pág. 23).

Logo, o d. Juízo
a quo
postergou a apuração do
quantum
para fase de liquidação da sentença.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença fundamentada na alegação da necessidade de reabertura da fase probatória.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
FRANCISCA EMÍLIA SANTANA NUNES
e por
E. S. DA SILVA COMÉRCIO – ME
,
RENATA FREITAS LINO OLIVEIRA FARIA

– ME
(
nova denominação de R. F. L. O. CARVALHO
) e
M. L. DA COSTA TEIXEIRA - COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação popular n. 0022140-15.2006.8.11.0041 proposta por
GILMAR ANTÔNIO BRUNETO
e
ANTÔNIO CAVALCANTE FILHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos administrativos firmados entre a Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá (MT) e as empresas R. F. L. O. Carvalho, J. F. Indústria Comércio e Serviços de Móveis Ltda. e M. L. da Costa Teixeira - Comércio e Serviços – ME, bem como condenar ao ressarcimento ao erário a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

E ainda condenou as rés, ora apelantes, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O exame do mérito dos recursos se limita ao capítulo da sentença que versa sobre honorários advocatícios, pois: i) é a única condenação imposta a FRANCISCA EMÍLIA SANTANA NUNES, já que o d. Juízo
a quo
não estendeu a ela as outras condenações em razão da sentença proferida nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0020021-13.2008.8.11.0041; e ii)
as apelantes
E. S. DA SILVA COMÉRCIO – ME, RENATA FREITAS LINO OLIVEIRA FARIA – ME e M. L. DA COSTA TEIXEIRA - COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME não discutem o mérito da sentença em relação à declaração de nulidade do contrato administrativo e ao dano causado ao erário.

Dito isso, passo ao exame dos honorários sucumbenciais.

Na ação popular não há proveito econômico mensurável, uma vez que a pretensão visa à proteção do patrimônio público, nos termos da Lei n. 4.717/1965, logo se trata de causa de valor inestimável, pelo que o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ser realizado pelo critério da equidade.

Nesse sentido, decidiu a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
Na Ação Popular, não é possível falar em proveito econômico imediato, sendo, portanto, de valor inestimável, eis que a pretensão da demanda é justamente salvaguardar a coletividade e o próprio poder público, o que autoriza a fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).
” (TJ-MT – N.U 1027481-14.2020.8.11.0041, Rela. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4.3.2024, Publicado no DJE 13.3.2024).

Assim, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo douto advogado e o tempo exigido para o seu serviço (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o), fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação para fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024